Tribunal: TJDFT
Processo: 0030845-49.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. Se, no curso da relação processual, o juiz defere por mais de uma vez a suspensão da execução na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, o prazo da prescrição intercorrente não pode ser computado da primeira suspensão superada processualmente.
II. De acordo com a inteligência do artigo 921, inciso III e §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante o transcurso do prazo prescricional.
III. Se antes de concluído o ciclo prescricional a exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, ao prosseguimento da execução, afasta-se a indiferença processual sem a qual não há que se cogitar de prescrição intercorrente.
IV. Apelação conhecida e provida.